Tribunal: TJDFT
Processo: 0748740-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar.
3. Fixadas medidas protetivas pelo Juízo de origem e não havendo notícia de descumprimento delas, até a presente data, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, haja vista que as circunstâncias pessoais são favoráveis e não há ameaça à ordem pública e à instrução criminal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.